Tribunal: STF
Processo: RE 1541264
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se, na origem, de acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE DOS TÍTULOS DE PROPRIEDADE. IMÓVEL SITUADO NA FAIXA ENTRE 100 E 150 KM DA FRONTEIRA DO ESTADO DO PARANÁ. AGRAVO RETIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRESCRIÇÃO. APELAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TÍTULO CONCEDIDO SOB A ORDEM DO GOVERNO CENTRAL DO IMPÉRIO. TÍTULO CONCEDIDO SOB A VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1891. AUSÊNCIA DE NULIDADE. TÍTULO CONCEDIDO SOB A VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1946. NULIDADE. PROVA PERICIAL SOBRE A LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE. BOA-FÉ E SEGURANÇA JURÍDICA. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO À INDENIZAÇÃO. DEVOLUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.



    O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública na defesa do patrimônio público e social (art. 5º, I, da Lei nº 7.347/85). 



    Considerando que o ajuizamento da ação ocorreu em momento anterior ao esgotamento do prazo estabelecido na Lei nº 9.871/99, sucessivamente prorrogado, inegável que detém o Ministério Público interesse processual para, na condição de legitimado para a defesa do interesse púbico e o afastamento de possíveis lesões ao erário, buscar a declaração acerca da dominialidade da União sobre os imóveis localizados na faixa de fronteira.



    A ação que visa à declaração de domínio público sobre imóvel é imprescritível, o que decorre da própria imprescritibilidade dos bens públicos, a teor da Súmula nº 340 do Supremo Tribunal Federal.



    O pedido de anulação de título de propriedade concedido a non domino pelo Estado é admitido no ordenamento jurídico, diante da possibilidade de se anular negócio jurídico realizado por quem não detinha poderes (art. 171 do Código Civil) e da possibilidade de se anular registro público (art. 216 da Lei nº 6.015/73). 



    A discussão exige a presença daqueles que participaram diretamente do negócio jurídico que se pretende anular, o que foi observado no processo. 



    Nos casos que discute a nulidade dos títulos de propriedade outorgados pelo Estado do Paraná sobre as terras de fronteira, inexiste qualquer conflito federativo que pudesse atrair a competência do Supremo Tribunal Federal. (STF; ACO 1480-QO/PR) 



    Não há nulidade na concessão do título feita em 31/05/1889 com o objetivo de criação da Colônia Militar Chopim por ordem do Governo Central. 



    Considerada a estrutura política do Império de estado único, a concessão daquelas terras era feita pela própria administração do Governo Imperial, através da atuação subordinada dos Presidentes das Províncias, que eram diretamente indicados pelo governo como seus representantes locais. 



    Não há nulidade no título de revalidação de posse concedido pelo Estado em 1933, quando vigente a Constituição Federal de 1891, que estabeleceu pertencer aos Estados as terras devolutas situadas em seus territórios, a exceção somente da faixa de fronteira numa extensão de 66 km. Considerada a data da própria concessão e não do seu registro, que ocorreu em 1943, uma vez que este representa apenas a formalização daquele ato e o que se discute não é o registro em si, mas a validade daquela concessão.



    É nulo o título concedido sob a vigência da Constituição Federal de 1946, sem autorização do Conselho de Segurança Nacional. 



    Não é necessária a prova pericial para comprovar a localização do imóvel quando presentes nos autos documentos suficientes para esse fim.



    Os princípios da segurança jurídica e da boa-fé não se sobrepõem ao interesse público de ver anulado um título indevidamente concedido pelo Estado do Paraná, com base no qual estaria o particular defendendo direito à indenização, o que, caso se entendesse devido, representaria maior prejuízo ainda ao patrimônio público.



    Não tem cabimento a aquisição da propriedade pela posse de boa-fé já que os imóveis públicos são insuscetíveis de usucapião, conforme dispõem o art. 183, § 3º, da Constituição Federal e a Súmula nº 340 do Supremo Tribunal Federal. 



    O direito à indenização fixada na ação de desapropriação deve ser tratado neste processo apenas como subsidiário do pedido principal de anulação dos títulos, de modo que segue a sorte do provimento daquele pedido, ficando obstado o pagamento de indenização somente em relação ao título anulado.



    Incabível discutir a devolução da verba honorária em ação que não foi direcionada ao advogado. O afastamento do direito à indenização não faz desaparecer a base de cálculo dos honorários advocatícios, que está consubstanciada num valor líquido já estabelecido naquela condenação.” (e-doc. 249)



    Opostos embargos de declaração pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA (e-doc. 270) e pelo Estado do Paraná (e-doc. 273), foram ambos parcialmente providos exclusivamente para fim de prequestionamento (e-doc. 278).



    Irresignado, o Ministério Público Federal interpôs recurso especial (e-doc. 296).



    Já o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA interpôs, simultaneamente, recursos especial (e-doc. 298) e extraordinário (e-doc. 299).



    Sustenta, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 165 da Constituição de 1937 e artigos 5º, inciso LIV e LV, 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal de 1988.



    Pontua que “[q]uase a totalidade dos imóveis existentes na faixa de fronteira do Paraná foram indevidamente alienadas pelo Estado do Paraná, quando ainda eram imóveis da União Federal. Em decorrência, existem incontáveis ações civis públicas para anular ações de desapropriação ajuizadas pelo INCRA, nas quais houve pagamento indevido de indenização pelo desapossamento, na medida em que a autarquia pagou a particulares avaliação inerente a um imóvel que na verdade pertence à União Federal”.



    Alega que “foi reconhecida a validade da transcrição 2.630 porque o título teria sido outorgado pela Província do Paraná por delegação do Governo Imperial. Todavia, tanto a sentença, quanto o v. acórdão recorrido, entenderam ser desnecessária a comprovação de que essa delegação existiu! Não se pode presumir que dita delegação existiu, quando sequer há referência no título de que dita outorga existiu!!”.



    Afirma que “é nulo o título expedido pelo Presidente da Província do Paraná, em 1.889, sobre terras dentro da Colônia Militar, que somente poderiam ter sido tituladas pelo Governo Imperial”.



    Ressalta que “a Colônia Militar do Chopim somente foi emancipada e transferida para o Estado do Paraná somente em 1.909. Como poderia então a Província do Paraná ter outorgado o título que deu origem à transcrição 2.630 no ano de 1.859, cinquenta anos antes de se tornar proprietária da terra alienada?”.



    Defende que a “transcrição 2.647 foi registrada apenas em 1.943, na vigência da CF de 1.937, cujo art. 165 exigia prévia oitiva do Conselho Superior da Segurança Nacional para a concessão de terras em faixa de fronteira. Assim, são inconstitucionais as transcrições originárias, porque não foram validamente destacadas do patrimônio público”.



    Pleiteia que “seja declarada a inconstitucionalidade do [] registro imobiliário 14.570 (que teve origem nas transcrições 2.630 e 2.647), declarando-se a inexistência de direito a receber verba indenizatória pelos ‘expropriados’”.



    O Tribunal de origem admitiu todos os recursos.



    No Superior Tribunal de Justiça, a relatora designada, Ministra Regina Helena Costa, deu “PROVIMENTO ao Recurso Especial do INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRÁRIA (INCRA) para determinar o retorno dos autos ao tribunal a quo, a fim de que seja suprida a omissão indicada” (e-doc. 367).



    Em novo julgamento, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região acolheu “os embargos declaratórios, sem efeito modificativo, para afastar as omissões apontadas” (e-doc. 384).



    Inconformados, o Ministério Público Federal interpôs novo recurso especial (e-doc. 402) e o INCRA interpôs novos recursos especial (e-doc. 405) e extraordinário (e-doc. 407).



    No apelo extremo, o recorrente reitera as razões apresentadas no primeiro recurso extraordinário.



    A Corte de origem novamente admitiu todos os recursos.



    No Superior Tribunal de Justiça, mais uma vez a relatora designada deu “PROVIMENTO aos Recursos Especiais, para determinar o retorno dos autos ao tribunal a quo, a fim de que seja suprida a omissão” (e-doc. 469).



    Em nova análise do feito, a Quarta Turma do TRF/4ª Região deu parcial parcial aos embargos de declaração, nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO. 



    1. Da leitura do artigo 8º e seguintes do Decreto nº 2502 de 16/11/1859, verifica-se que a Transcrição 2360 tem como origem a área outorgada pelo Presidente da Província do Paraná a José Francisco Bueno, em 31/05/1889, conforme delegação do Governo Imperial.



    2. Embargos parcialmente providos apenas para complementar o julgado, sem modificaçã[]o do resultado.” (e-doc. 486)



    Irresignado, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA interpôs, novamente, recursos especial (e-doc. 503) e extraordinário (e-doc. 504).



    Em novo juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso especial e julgou “prejudicada análise do recurso extraordinário interposto pelo INCRA (E197) tendo em conta haver outro idêntico (E131) já admitido por esta Vice-Presidência (E151)”.



    Mais uma vez no STJ, a Ministra Regina Helena Costa não conheceu do recurso especial (e-doc. 561), decisão esta mantida pela Primeira Turma daquela Corte Superior em sede de agravo interno (e-doc. 586).



    Encerrada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Instado a se manifestar, opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, pelo “não conhecimento do recurso extraordinário”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO INCRA PRETENDENDO A NULIDADE DO TÍTULO DE TRANSCRIÇÃO 14.570, COM A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO A RECEBER VERBA INDENIZATÓRIA PELOS EXPROPRIADOS. IMÓVEL SITUADO NA FAIXA ENTRE 100 E 150 KM DA FRONTEIRA DO ESTADO DO PARANÁ. TÍTULO CONCEDIDO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO DE 1891, QUANDO AS TERRAS EM QUESTÃO PERTENCIAM AO ESTADO DO PARANÁ. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRETENSÃO AO REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não socorre o recorrente.



    Trata-se, na origem, ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, objetivando “a declaração de nulidade dos títulos de propriedade (especificamente as transcrições nºs 16.359 e 14.570) outorgados pelo Estado do Paraná e pela Fundação Paranaense de Colonização e Imigração referentes ao imóvel denominado Colônia K-Gleba 2, Núcleo Mato Branco e Terras sem denominação, e das demais alienações subseqüentes e de seus respectivos registros imobiliários, assim como a nulidade do título expropriatório (Decreto sob nº 90.458/84).”



    A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para



    “(a) declarar a nulidade do título relativo à transcrição nº 16.359 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Palmas/PR; (b) declarar o domínio da União sobre referido imóvel até sua transferência para o INCRA, por ocasião da desapropriação; (c) e declarar que os direitos decorrentes da relação dominial sobre a área mencionada, inclusive as indenizações devidas em virtude da aludida desapropriação (autos nº90/02300-9) e as verbas acessórias, pertencem à União, determinando, por conseqüência, a devolução pelos réus dos eventuais valores indenizatórios já levantados no feito expropriatório.”



    O Tribunal de origem, amparado em legislação infraconstitucional e após extensa análise dos fatos e provas que compõem a lide, manteve a sentença de parcial procedência dos pedidos inciais. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido: 



    “Quanto à controvérsia central sobre a nulidade dos títulos de propriedade concedidos pelo Estado do Paraná, mantenho a sentença da Juíza Federal Substituta Pepita Durski Tramontini, que bem examinou cada um dos títulos e concluiu que a anulação deveria recair apenas sobre a transcrição nº 16.359. Transcrevo seus fundamentos:



    (...)



    Acrescento os seguintes argumentos:



    (a) quanto à transcrição nº 2.630, como bem abordado na sentença, os documentos dos autos da ACP nº 2001/27273-0 (juntados a este processo com a sentença) indicam que a concessão feita pelo Presidente da Província do Paraná a José Francisco Bueno, em 31/05/1889, objetivou o cumprimento da determinação do governo central de criação da Colônia Militar Chopim.



    Considerada a estrutura política do Império de estado único, conclui-se que a concessão daquelas terras era feita pela própria administração do Governo Imperial, através da atuação subordinada dos Presidentes das Províncias, que eram diretamente indicados pelo governo como seus representantes locais.



    Conforme determinava o Decreto nº 1.318, de 30 de janeiro de 1854, que regulamentava a execução da Lei nº 601/1850, havia nas Províncias uma Repartição Especial das Terras Públicas subordinada aos Presidentes das Províncias (art. 6º). E as decisões desses Presidentes, por sua vez, caso fossem impugnadas, seriam revisadas em grau recursal pelo Governo Imperial (art. 5º, § 2º). Este regulamento estabelecia também a pretensão do Governo de povoar as terras de fronteira, com a criação de colônias militares (Capítulo VII).



    Assim, resta evidente que a atuação do Presidente da Província do Paraná estava legitimada pelo poder que lhe fora concedido pelo Governo Imperial e, nessa condição, em não tendo sido impugnada, tornou-se definitiva e plenamente válida dentro daquela ordem político jurídica.



    (b) quanto à transcrição nº 2.647, a validade da concessão das terras deve ser analisada à luz da legislação vigente à época da própria concessão e não do seu registro, uma vez que este representa apenas a formalização daquele ato e o que se discute não é o registro em si, mas a validade daquela concessão. Fosse somente do registro, estar-se-ia analisando a transcrição nº 14.570 e não as suas origens. Tendo sido expedido título de revalidação da posse em favor de José Francisco Bueno em 1933 de imóvel situado na faixa entre 100 e 150 km da fronteira, não há nulidade porque vigia a Constituição Federal de 1891, que estabeleceu pertencer aos Estados as terras devolutas situadas em seus territórios, a exceção somente da faixa de fronteira numa extensão de 66 km.



    (c) quanto ao título nº 16.359, os argumentos dos réus não são suficientes para considerá-lo válido. 



    (c.1) a localização do imóvel restou comprovada pelas plantas juntadas pelo INCRA (petição 101), não tendo os réus impugnado tais documentos nem requerido a produção de prova pericial no momento oportuno (Adjair afirmou não ter interesse na produção de provas - petição 103; Otomar e Anilda não se manifestaram). Assim, apresenta-se totalmente infundada a alegação desses réus de necessidade de produção daquela prova.



    (c.2) embora a lei preveja a possibilidade de ratificação desses títulos pela União, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que esta ratificação não é automática e não ocorreu implicitamente por força de lei. 



    A possibilidade de ratificação das concessões feitas pelos Estados foi disciplinada no art. 5º, § 1º, da Lei n.º 4.947/66 e no art. 1º do Decreto-Lei n.º 1.414/75:



    (...)



    Estes dispositivos são claros quanto à necessidade de um impulso do INCRA ou da parte interessada para instauração do procedimento de ratificação. 



    Mais recentemente, foi estabelecida a ratificação de ofício, conforme dispõe o art. 4º, parágrafo único, da Lei n.º 9.871/99:



    (...)



    Sobre esta norma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é unânime no sentido de que ela gerou uma possibilidade abstrata de ratificação dos títulos conferidos a non domino, que, em não tendo sido efetivamente ratificados, ainda são passíveis de anulação. 



    Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Assim, nos casos como o presente, em que não houve procedimento de ratificação, pode-se concluir que o título não sofreu ratificação automática e, por isso, pode ser anulado, tal como fez o juízo de origem.



    (c.3) não é possível afirmar que os réus tenham tomado todas as precauções na defesa de sua propriedade, já que deixaram de adotar as medidas necessárias para o procedimento de ratificação da concessão daquelas terras, o qual dependia de impulso do interessado.



    (c.4) os princípios da segurança jurídica e da boa-fé não socorrem os réus porque não se sobrepõem ao interesse público de ver anulado um título indevidamente concedido pelo Estado do Paraná, com base no qual estaria o particular defendendo direito à indenização, o que, caso se entendesse devido, representaria maior prejuízo ainda ao patrimônio público.



    (c.5) tais garantias também não servem para amparar a aquisição da propriedade pela posse de boa-fé já que os imóveis públicos são insuscetíveis de usucapião, conforme dispõem o art. 183, § 3º, da Constituição Federal e a Súmula nº 340 do Supremo Tribunal Federal.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pela Corte de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto nº 1.318/1854 e Lei nº 601/1850) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. 



    Corroborando essa conclusão, o seguinte trecho da fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “28. Com efeito, ao contrário do que alegou o recorrente, a questão foi solucionada em consonância com a legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Decreto Lei 1.318/1854 e Lei nº 601/1850, não havendo que se falar em violação direta aos dispositivos constitucionais apontados. 



    29. É importante rememorar, para efeito de afastar eventual alegação de violação constitucional, que a Constituição de 1891, sob cuja égide foi expedido o título nº 14.570, não continha previsão expressa a respeito da propriedade da União sobre a faixa de fronteira (lembrando que a área em questão situa-se na faixa entre 100 a 150 Km da fronteira), salvo o art. 64, que determinou pertencer ‘aos Estados as minas e terras devolutas situadas em seus respectivos territórios, cabendo à Unão somente a porção do território que for indispensável para a defesa das fronteiras, fortificações,construções militares e estradas de ferro federais’. 



    30. Confira-se, nesse sentido, o que constou da sentença e que foi confirmado pelo acórdão de apelação:



    ‘Ou seja, no Império, o regime especial das terras localizadas em áreas fronteiriças, na forma regulada pela Lei nº 601/1850 e no Decreto nº 1.318/1854, tinha o manifesto objetivo colonizador, de modo a assegurar a posse dessas terras distantes, garantindo-se o Império contra a reinvidicação de países pertencentes à colonização espanhola. Isto se revela pela autorização de concessão gratuita dessas terras pelo Império. 



    Com o advento da República, a questão foi objeto de previsão constitucional no art. 64 da Constitução Federal de 1891, a qual estabeleceu pertencer aos Estados as terras devolutas situadas em seus respectivos territórios, cabendo à União a porção do território nacional necessário à defesa das fronteiras, explicitando: 



    (...) 



    Em seu voto no RE 52.331/PR, o ministro Evandro Lins lembrou que esta regra constitucional suscitou, desde logo, dúvidas relevantes acerca da revogação ou não da legislação imperial sobre a matéria, pois, além de atribuir o domínio das terras devolutas aos Estados, o texto falava em ‘porção do território indispensável à defesa das fronteiras’, ‘marcando assim nítido contraste com a relação da Lei imperial nº 601, à qual eram estranhas não só esta indispensabilidade de utilização, como a preocupação de segurança militar’. Afinal, como já foi ressaltado, a preocupação do Império era apenas de colonização e garantia do território contra os Estados fronteirios, enquando que a República pensava na fronteira como forma de segurança militar. 



    Em vista disso, o ministro destacou a existência de divergência na doutrina na interpretação desse dispositivo constitucional. Porém, salientou que "esta discrepância de opiniões, entretanto, não se reproduziu na jurisprudência. Por quatro vezes teve o Supremo Tribunal Federal ocasião de se pronunciar sobre o assunto, consagrando sempre a tese da perfeita compatibilidade da lei imperial nº 601 com a disposição do art. 64 da Constituição de 1891, e declarando que as terras devolutas, existentes nas fronteiras, numa extensão de 66 Km (dez léguas), pertenciam à União’.



    31. Assim, fica evidente que a reapreciação dos fundamentos do aresto recorrido demanda, na verdade, uma ampla análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que configura notória hipótese de ofensa reflexa, incompatível com a via extraordinária. 



    32. No mais, o acolhimento da pretensão recursal e a reversão do entendimento soberanamente assentado em sede ordinária quanto à comprovação da existência de delegação do Governo Imperial ao Presidente da Província do Paraná que serviu de origem à concessão do título de terras a José Francisco Bueno (transcrição sob nº 2630 e 2647), demandaria o revolvimento de fatos e provas carreados aos autos, providência que não se coaduna com os limites inerentes ao recurso extraordinário nos termos da Súmula 279/STF.



    33. Analisando controvérsia semelhante à posta nestes autos, também envolvendo a criação da Colônia Militar Chopim, outro não foi o entendimento dos Ministros desse Colendo Supremo Tribunal Federal, conforme se extrai das seguintes decisões monocráticas:



    ‘Efetivamente, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento nos fatos e provas constantes dos autos, bem como na legislação infraconstitucional pertinente (Lei 601/1850). A propósito, citem-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 3, fl. 546-547):



    ‘Acrescento, ainda, que, conforme documentos acostados aos autos (outros 14 – p. 5) a concessão feita pelo Presidente da Província do Paraná a José Francisco Bueno, em 31/05/1889, objetivou o cumprimento da determinação do governo central de criação da Colônia Militar Chopim. 



    Considerada a estrutura política do Império de estado único, conclui-se que a concessão daquelas terras era feita pela própria administração do Governo Imperial, através da atuação subordinada dos Presidentes das Províncias, que eram diretamente indicados pelo governo como seus representantes locais. 



    Conforme determinava o Decreto nº 1.318, de 30 de janeiro de 1854, que regulamentava a execução da Lei nº 601/1850, havia nas Províncias uma Repartição Especial das Terras Públicas subordinada aos Presidentes das Províncias (art. 6º). E as decisões desses Presidentes, por sua vez, caso fossem impugnadas, seriam revisadas em grau recursal pelo Governo Imperial (art. 5º, § 2º). Este regulamento estabelecia também a pretensão do Governo de povoar as terras de fronteira, com a criação de colônias militares (Capítulo VII). 



    Assim, resta evidente que a atuação do Presidente da Província do Paraná estava legitimada pelo poder que lhe fora concedido pelo Governo Imper